Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ POR PARTE DO SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de adicional por tempo de serviço no período de outubro/2017 a novembro/2018.

II. Em síntese, alega em suas razões que não houve comprovação de boa-fé por parte da servidora e que deve haver o ressarcimento ao erário diante do mero erro operacional. Caso não seja este o entendimento, requer a imposição do dever de reposição com base na proibição do enriquecimento sem causa e no dever legal da administração de revisar pagamentos indevidos.

III. O recurso é próprio e tempestivo. Parte recorrente isenta de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36865793).

IV. No caso dos autos, vê-se que houve equívoco por parte da administração quanto à apuração do quantum devido à título de Adicional de Tempo de Serviço, em virtude de falha no cálculo do total de tempo de serviço (IDS 36474385 - Pág. 36 e 36474385 - Pág. 45).

V. O Tema 531 firmado pelo STJ dispõe que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

VI. Referida conclusão é aplicável às hipóteses de erro administrativo, desde que existente a boa-fé, conforme já havia assentado a Corte Superior (AgRg no REsp 1447354/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 09/10/2014).

VII. Com efeito, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Assim, somente é devida a reposição de verba de cunho alimentar nos casos de manifesta má-fé do servidor.

VIII. Ressalte-se que, para o erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ no Tema 1009 do STJ fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

IX. A despeito do entendimento exarado, a Corte de Justiça modulou a eficácia temporal da decisão e consignou que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.

X. Em reforço, o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Ou seja, o ressarcimento deve ser imposto quanto a valores pagos indevidamente e nos quais seja patente a má-fé do servidor ou sua concorrência direta para o erro da Administração Pública.

XI. No caso concreto, observa-se que a parte autora recebeu valores relativos a averbação de tempo de serviço em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. Aliado a esse contexto, não há indícios de má-fé por parte da recorrida e a ação foi ajuizada em 24/04/2019. Conclui-se, portanto, pela ilegitimidade do desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

XII. Diante desse quadro, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

XIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, por equidade, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

XIV. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.